Tribunal: TJDFT
Processo: 0741988-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741988-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSO ALVES BIATO AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (Id. 20645922), intime-se a parte Agravante (DILSO ALVES BIATO) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora